Tribunal: TJDFT
Processo: 0735877-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735877-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALYA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA, JOINARA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA em favor de THALYA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, visando a revogação da prisão preventiva imposta à paciente pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes. (ID 40617771). Logo após a distribuição do presente writ, o impetrante apresentou a petição de ID 40618071, pela qual requer a desistência. Os autos foram inicialmente remetidos ao eminente Desembargador Plantonista, que, por sua vez, deixou de apreciar o pedido de desistência em virtude do art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT (ID 40617048). Há informação de que houve a impetração de Habeas Corpus n. 0735878-07.2022.8.07.0000, com idêntico objeto. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator